Tribunal: TJDFT
Processo: 0739313-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. CHEQUE SUSTADO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES. MÁ-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo com argumentos aptos a amparar o pedido de reforma.
2. Segundo o disposto no art. 100 do Código de Processo Civil, deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte ré poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão do seu curso. 2.1. No caso concreto, a embargada não apresentou argumentos que infirmem a gratuidade de justiça concedida à embargante, logo, o benefício deve ser mantido.
3. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.
4. O indeferimento de prova expressamente requerida pela parte autora necessária para atestar a má-fé do portador do título, configura cerceamento de defesa.
5. Apelações conhecidas. Não provida a interposta pela Embargada. Preliminar de cerceamento de defesa (Embargante) acolhida. Sentença desconstituída. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não conhecido. Unânime.